Tribunal: TJMT
Processo: 1005034-03.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005034-03.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELANTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESTITUIÇÃO UNILATERAL DO ADVOGADO – CONTRATO – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO SOMENTE DE SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 22 DA LEI 8.906/94 – ESTATUTO DA OAB – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VALOR EXACERBADO – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO – VERIFICADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ANÁLISE CRITERIOSA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS - RECURSO CONHECIDOS E PROVIDO PARCIALMENTE.

I – Há inadimplência da instituição financeira recorrida advinda da prestação de serviços decorrentes da atuação dos causídicos durante anos em execução ainda não encerrada.

II - Embora o contrato de prestação de serviços advocatícios conclame que o advogado somente será remunerado pela sucumbência, detém ele uma expectativa de direito que não pode ser obstada unilateralmente pela instituição financeira. Se não faz jus a sucumbência, até porque o processo não teve fim, faz jus ao arbitramento pelos serviços já desenvolvidos no processo, dentro da dicção do artigo 22 da Lei 8.906/94. Pensar contrário é conferir ao que revogou a procuração um locupletamento indevido ao se aproveitar dos trabalhos já feitos e sem que houvesse motivos destitui o profissional do direito. Sentença anulada.

III – “(...) A jurisprudência pacifica do STJ possua o entendimento, no sentido de que nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual. [...] 4. Agravo interno a que se dá provimento a fim de julgar o recurso especial em colegiado.” (AgInt no REsp n. 1.337.749/MS, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe de 10/2/2017).

IV - Considerando o local da prestação dos serviços, a complexidade da causa, o tempo de duração do trabalho desenvolvido pelos patronos destituídos unilateralmente pela instituição financeira, faz-se necessários reformar a sentença quanto ao valor arbitrado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1005034-03.2018.8.11.0041 interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” onde litiga com RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI e FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S perante 8ª Vara Cível de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 79747041 o magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial para condenar o réu ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da Execução nº 2007/269 – código 87340, em trâmite na 2ª Vara Cível da comarca de Sinop/MT, a título de honorários advocatícios, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da notificação da rescisão contratual, em 08/03/2013; condenou o réu nas custas e nos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o magistrado de piso sob ID. 79747054 dou-lhes parcial provimento, para integrar a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial para condenar o réu ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da notificação da rescisão contratual, em 08/03/2013, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) à Faeda Advogados Associados e 50% (cinquenta por cento) a Rodrigo Mischiatti, em respeito ao termo de cisão entabulado entre os autores, e, condenar o réu nas custas e nos honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, que deverão ser rateados entre o advogado do autor e do assistente litisconsorcial.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 79747045 ausência de interesse de agir, uma vez que o Apelado pretende receber honorários de forma diferente da avençada;

Alega que a resilição unilateral do contrato não retira seus efeitos e muito menos sua eficácia (já consumada) e, como os honorários contratados foram os de sucumbência, tem-se que o Apelado fará jus ao seu recebimento apenas ao final da demanda, a serem pagos pelo sucumbente;

Informa que o Apelado faria jus a honorários de sucumbência a ser pago pela parte devedora. Todavia, no processo em que prestou os serviços advocatícios, ainda não houve o recebimento do crédito pelo Apelante;

Registra que conforme o contrato entabulado, no caso a autora, seria exclusivamente pela verba de sucumbência paga pela parte vencida no processo em que se deu o patrocínio por ela ou, então, por um percentual sobre os valores efetivamente recolhidos aos caixas do Banco em razão da solução da causa pelas vias amigáveis;

Esclarece-se que é lícito estipular que a remuneração do profissional da advocacia se dê apenas pela verba sucumbencial, configurando-se assim num contrato de risco, sem direito a percebimento de valores outros que não aqueles previstos na avença;

Suscita a licitude em relação à rescisão contratual, posto que não é razoável que tendo amplo conhecimento das condições do contrato, da remuneração oferecida e dos termos previstos em relação a uma possível rescisão, venham agora, se insurgir contra as regras e condições da licitação, bem como aos termos do contrato firmado por livre vontade.

Argumenta que há desproporcionalidade entre o valor dos honorários advocatícios arbitrados e a laboração dos serviços prestados

Requer o acolhimento da preliminar de carência de ação, com a extinção do feito sem resolução de mérito, caso esse Tribunal rejeite a preliminar levantada, que a sentença seja anulada ante a falta de fundamentação. subsidiariamente caso não anulada a sentença que no mérito seja o presente recurso conhecido e provido para que a ação seja julgada improcedente em todos os seus termos, invertendo-se os ônus da sucumbência.

Contrarrazões sob ID. 79747057 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

PRELIMINARMENTE

DO INTERESSE DE AGIR.

Suscita a parte recorrente ausência de interesse de agir, uma vez que foi estipulado pelas partes que o Apelado faria jus a honorários de sucumbência a ser pago pela parte devedora.

A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que "apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente".

Dessa forma:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERESSE DE AGIR. 1. O advogado tem direito ao arbitramento judicial de honorários na hipótese de resilição unilateral do contrato por parte do cliente. 2. Agravo não provido.” (AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgInt no AREsp 741059 DF 2015/0145886-4 (STJ) - Data de publicação: 15/05/2017)

Dessa forma rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Cuida-se a demanda de Cuida-se de “AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS” proposta por FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, todos devidamente qualificados.

Noticiou que em 2003 fora contratado para prestar serviços de advocacia de natureza contenciosa, conforme contrato juntado sob ID. 79747002 - Pág. 1, qual fora renovado no ano de 2005 (ID. 79747002 - Pág. 7), por tempo indeterminado, contudo, foi notificado da rescisão unilateral contratual (ID. 79747003 - Pág. 1) informando que da notificação de rescisão contratual consta que eventuais honorários devidos serão remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para tanto.

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedentes para condenar o réu ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da Execução nº 2007/269 – código 87340, em trâmite na 2ª Vara Cível da comarca de Sinop/MT, a título de honorários advocatícios, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da notificação da rescisão contratual, em 08/03/2013; condenou o réu nas custas e nos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

Os honorários pretendidos na presente ação de arbitramento se fundam na atuação das partes recorridas em decorrência do trabalho desenvolvido na Execução nº 2007/269 – código 87340, distribuído em 19/06/2007, cujo valor da causa atualizado monetariamente em 2017, encontrava-se em R$ 658.237,89 (seiscentos e cinquenta e oito mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos) perante a 2ª Vara Cível da comarca de Sinop/MT ainda em tramite. Verifica-se que a autora conduziu o feito de 2007 até a rescisão unilateral do contrato ocorrida em 08/03/2013.

A relação jurídica, inadimplência e rompimento contratual entre os recorrentes é fato incontroverso conforme se depreende dos autos.

Não há previsão contratual de remuneração em caso de rescisão do contrato, caso dos autos.

O STJ já se manifestou em casos análogos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ROMPIMENTO ANTECIPADO EFETUADO PELO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE. NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO COLEGIADO VIABILIZANDO-SE A SUSTENTAÇÃO ORAL DAS PARTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência pacifica do STJ possua o entendimento, no sentido de que nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual. [...] 4. Agravo interno a que se dá provimento a fim de julgar o recurso especial em colegiado.” (AgInt no REsp n. 1.337.749/MS, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe de 10/2/2017).

Em verdade, o colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito deste tema, já solidificou este entendimento. De tantas jurisprudências no que tange a esta questão, quando basta, destacar a seguinte:

“Contrato para atuação processual exclusivamente de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito a Arbitramento de Honorários. – Ainda que o contrato firmado entre a parte e seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba a remuneração, implica a possibilidade de se pleitear em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (Recurso Especial número 945.075/MG, julgado em 25/10/2010, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).

Revisitando as provas carreadas no caderno processual, vislumbra-se que houve ajuizamento da ação em junho de 2007 e seu acompanhamento até o recebimento da notificação de revogação de poderes em março de 2013 – mais de 5 (cinco) anos - cujo valor da causa atualizado monetariamente em 2017, encontrava-se em R$ 658.237,89 (seiscentos e cinquenta e oito mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos).

O que se conclui, portanto, é que a instituição financeira frustrou o autor/apelante de, a tempo, forma, modo, receber os honorários arbitrados no processo de execução.

Em face da revogação dos poderes conferidos ao procurador, sem que este tenha incorrido em culpa, além de tornar impossível dar continuidade à prestação dos serviços contratados, rende ensejo ao ajuizamento de ação de cobrança, mediante o indispensável arbitramento, a fim de apurar os serviços efetivamente prestados, considerando para tanto o trabalho realizado e devidamente quantificado, o tempo despendido, a complexidade, a natureza e o interesse econômico de cada processo patrocinado pelo autor.

Deve ser visto que, se houvesse execução forçada, faria jus ao previsto na cláusula décima oitava do contrato, contudo, ocorreu o rompimento unilateral desmotivado da avença, o que deixa os procuradores até então atuantes desassistidos contratualmente.

Isto porque, como dito, tratava-se de contrato de risco e, até sendo possível que, a tempo, forma, modo, a instituição financeira não receba o valor ou mesmo faça acordo com valor a menor, dependendo de fatos futuros e incertos. Neste contexto, o que deve ser feito é valorar o trabalho desempenhado pelos advogados dentro dos autos, nos seus múltiplos e variados aspectos, independentemente do valor. O próprio nome já diz: arbitrar, isto é, sopesar a situação, nada tendo relação aos honorários já fixados na execução.

Todas as quatro (04) câmaras de Direito Privado deste sodalício tem o mesmo entendimento. Destaca-se: apelação cível 48919/2017, Primeira Câmara Cível, Relatora Desembargadora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO; apelação cível 24092/2-017, Segunda Câmara Cível, Relatora Desembargara MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS; apelação cível número 64998/2017, Terceira Câmara Cível, Relatora Desembargadora CLEUCY TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA e apelação cível número 82909/2017, Relatora Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES).

Em sentença, o Juiz Aquo condenou a recorrente a pagar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa Execução nº 2007/269 – código 87340, em trâmite na 2ª Vara Cível da comarca de Sinop/MT.

É cediço que os honorários arbitrados judicialmente ocorrem quando não há estipulação contratual, como é no presente caso, sendo impossível precisar o valor exato desta verba retributiva ao real serviço prestado pelo profissional por ausência de previsão expressa; bem como pelo fato de que o serviço tenha sido prestado parcialmente, motivo pelo qual foi ajuizada a presente demanda.

No que tange ao quantum indenizatório, o arbitramento deve ser suficiente a atender a contraprestação realizada, observando assim os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não ensejar a perspectiva de lucro fácil e evitar o locupletamento indevido.

Com tais considerações, analisando os autos, o local da prestação dos serviços, a complexidade da causa, o tempo de duração do trabalho desenvolvido pelos apelantes destituídos unilateralmente pela instituição financeira, faz-se necessário reformar a sentença para arbitrar o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de honorários.

Outrossim, é cediço que o juiz na ação de arbitramento não está adstrito a tabela da OAB ou porcentagens do valor da causa, sendo apenas parâmetros para a fixação do valor.

Senão:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DOS HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO. TABELA DA OAB. PERCENTUAL. PARÂMETRO MÉDIO. Considerando que o caso trata de arbitramento de honorários, mister observar que o percentual trazido na Tabela de Honorários da OAB se define apenas como parâmetro médio para a sua definição pelo Poder Judiciário, devendo a sua fixação observar outros requisitos como: a) a reputação da capacidade e probidade do advogado; b) a dificuldade, o tempo e o mérito do trabalho a ser prestado; c) o estudo para avaliação do conteúdo econômico da coisa; d) a gravidade e multiplicidade das questões tratadas; e) o valor econômico da causa.” (Apelação Cível AC 10110120011306001 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 09/05/2014).

Ato continuo, a parte recorrente requer a minoração dos honorários advocatícios fixados na presente demanda, contudo, não merece censura a sentença no que se refere a fixação inicial.

Embora o julgador não esteja obrigado a tomar como base o valor da causa nem a respeitar o limite mínimo de arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, para que seja observado o princípio da equidade, deve ter em conta o valor da execução, diante de sua relevância na definição da importância da causa.

A regra estabelecida pelo artigo 85, § 2º, do CPC deve ter sua aplicação conjugada com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sempre que o valor dos honorários de sucumbência apurado com a aplicação desta regra se mostrar excessivo e desproporcional, motivo pelo qual a sentença atacada não se mostra inadequada à lide em exame.

Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Critério obedecido em sentença.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, no sentido de minorar o valor arbitrado em sentença para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mantendo irretocável qualquer outro aspecto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021